Tribunal: TJDFT
Processo: 0702836-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. FALHA EM REJUNTE DE BANHEIRO SOCIAL. CONSERTO EM 10 DIAS. NÃO RESCISÃO DO CONTRATO. QUANTUM COMPENSATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagarem o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos autores, sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, a título de danos morais. Em seu recurso a parte autora sustenta que a ocorrência de infrações às cláusulas contratuais, em especial a demora no conserto do rejunte do banheiro social, que só se deu 11 meses depois da comunicação, devendo serem condenados ao pagamento de R$ 8.823,75 (oito mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) a título de multa pelas infrações contratuais cometidas; subsidiariamente, pugna pela redução equitativa da penalidade prevista na cláusula XVI do contrato para patamar jamais inferior à 60% (sessenta por cento) do montante previsto; ainda, requer a majoração do quantum fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça que ora defiro, especialmente pelo documento que comprova a demissão de uns dos recorrentes. Contrarrazões apresentadas (ID 27528185).
III. A lide, no presente caso, limita-se em perquirir sobre a responsabilidade dos locadores por reparo em rejunte de banheiro social e eventual existência de dano moral.
IV. Apesar de toda argumentação em sede recursal, o juízo “a quo” acertadamente constatou que “pelos documentos anexados que os requeridos mandaram prestador de serviços para solucionarem a questão do rejunte 10 dias após solicitação dos autores, sendo que os demais e-mails trocados referiam-se especialmente a ausência do conserto do apartamento da moradora debaixo, o que, em regra, não atrapalhou a fruição do apartamento locado pelos autores”, conforme se verifica dos ID 90754225. Razão pela qual, resta inaplicável a multa contratual vindicada, especialmente pelo fato de que o contrato não fora rescindido, permanecendo os locatários até seu termo final.
V. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, restou razoável e proporcional do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – sendo R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor, na medida em que o reparo no banheiro foi feito em 10 dias da comunicação, não havendo grande repercussão, sendo que o conserto no imóvel de baixo, também foi realizado pelos requeridos, ainda que em momento posterior, não havendo grande abalo nos direitos de personalidade dos autores, não merecendo exasperação.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, conforme já deferido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.